Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-54.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800056-54.2023.8.14.0090

APELANTE: MANOEL TENORIO FREITAS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MANOEL TENORIO FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Manoel Tenório Freitas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de descontos referentes a pacote de serviços bancários não contratado, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O banco postulou a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização. A parte autora requereu a majoração da verba moral para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do pacote de serviços bancários e legitimidade dos descontos realizados; (ii) estabelecer se subsistem as condenações à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais; (iii) determinar se o valor da indenização moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação impugnada, mediante apresentação de instrumento contratual idôneo ou outro elemento seguro de manifestação de vontade do correntista.

A instituição financeira não juntou prova suficiente da anuência da parte autora ao pacote de serviços, nem demonstrou ciência prévia das tarifas cobradas, razão pela qual os descontos são indevidos.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC aplica-se às cobranças posteriores a 30/03/2021 independentemente de prova de má-fé subjetiva, conforme Tema 929 do STJ.

Quanto aos descontos anteriores ao marco temporal fixado pelo STJ, a manutenção de cobranças por longo período sem lastro contratual revela grave desídia operacional e caracteriza má-fé suficiente para autorizar a repetição em dobro.

Descontos indevidos incidentes sobre conta utilizada pelo consumidor, especialmente destinada ao recebimento de verbas alimentares, ultrapassam mero aborrecimento e ensejam dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se inferior aos parâmetros adotados em casos análogos, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a contratação de pacote de serviços bancários quando impugnados descontos realizados em conta do consumidor. 2. A ausência de prova válida da contratação torna ilícitas as cobranças e impõe a restituição dos valores indevidamente debitados. 3. Para cobranças posteriores a 30/03/2021, a repetição em dobro independe de comprovação de má-fé subjetiva, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos em conta bancária utilizada para recebimento de verbas alimentares configuram dano moral indenizável. 5. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor compatível com a gravidade da lesão e com o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Tema 929; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PROVIMENTO à apelação interposta pelo autor e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação interposta pelo requerido, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e MANOEL TENÓRIO FREITAS
, irresignados com a sentença lançada sob id nº
24386030
, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“IV - DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, confirmo a decisão liminar proferida e JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do

mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a nulidade dos descontos realizados a título de pacote de serviços

bancários não contratados, na conta da autora e, por consequência, DETERMINAR que a ré

proceda ao seu cancelamento;

b) DETERMINAR a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da autora, conforme apontados na inicial, devidamente atualizados com correção monetária pelo IPCA

E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso (súmula 54-STJ), bem como a cessar os descontos decorrentes do citado contrato.

c)

CONDENO o Reclamado em pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (súmula 54

STJ);

d) CONDENO o banco demandado na obrigação de pagar custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais os quais, levando em consideração que se trata de demanda que dispensou instrução e de baixa complexidade, em consonância com o art. 85, § 2º CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id nº 24386035), o BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese: (i) regularidade da contratação e licitude das cobranças efetuadas; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé; (iv) inocorrência de dano moral, ao argumento de que os fatos configurariam mero aborrecimento; e (v) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório. Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Por sua vez, em sua apelação (id nº 24386041), a parte autora MANOEL TENÓRIO FREITAS insurge-se exclusivamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia fixada em primeiro grau não observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, requerendo a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões a apelação do Banco Bradesco. (ID 308212007).

Contrarrazões a apelação do autor. (ID 24386041).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este absteve-se de intervir no feito. (ID 31725787).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a: (i) verificar a regularidade ou não da contratação do pacote de serviços bancários e, por consequência, a legitimidade dos descontos realizados; (ii) examinar a manutenção da condenação à repetição do indébito e aos danos morais; e (iii) apreciar o pedido de majoração do quantum indenizatório formulado pela parte autora.

I – Do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

A insurgência recursal da instituição financeira não comporta acolhimento.

Cuida-se de relação nitidamente consumerista, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

Nos casos em que o consumidor impugna descontos bancários decorrentes de contratação não reconhecida, compete à instituição financeira, por força do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente mediante a juntada de instrumento contratual idôneo apto a demonstrar a manifestação válida de vontade do correntista.

Todavia, no caso concreto, o banco em sua defesa (ID 24385952) não trouxe aos autos prova suficiente de que a parte autora anuiu com a contratação do pacote de serviços, tampouco documento hábil a evidenciar ciência prévia acerca das tarifas cobradas ou utilização consciente dos serviços remunerados.

A mera alegação de regularidade contratual, desacompanhada do respectivo instrumento negocial assinado ou de outro elemento robusto de consentimento inequívoco, mostra-se insuficiente para legitimar os descontos perpetrados.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a abusividade das cobranças.

No tocante à repetição do indébito, impõe-se enfrentamento mais detido da tese recursal atinente à repetição do indébito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 929, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de dolo específico ou má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, no mesmo precedente, a Corte Superior promoveu modulação dos efeitos, estabelecendo que tal orientação somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS).

No caso concreto, verifica-se que de acordo com a inicial ( ID 24385936) que os descontos impugnados tiveram início no ano de 2017 e perduraram até junho de

2021, de modo que a controvérsia abrange período anterior e posterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Assim, quanto aos descontos realizados até 30/03/2021, faz-se necessária a análise da existência de má-fé da instituição financeira, segundo a orientação jurisprudencial então vigente. E, no ponto, entendo presente tal requisito, uma vez que a instituição bancária promoveu descontos mensais por longo lapso temporal sem lograr comprovar a regularidade da cobrança da tarifa, ora questionada A manutenção de cobranças incidentes sobre benefício previdenciário sem lastro contratual idôneo evidencia, no mínimo, grave desídia operacional incompatível com os deveres de cautela, transparência e segurança inerentes à atividade bancária.

Já em relação aos descontos efetivados após 30/03/2021, incide diretamente a tese firmada no Tema 929, sendo prescindível a demonstração de má-fé subjetiva, bastando a constatação da cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, circunstância igualmente caracterizada nos autos.

Portanto, seja sob a ótica da jurisprudência anterior — que exigia a aferição da má-fé para o período antecedente à modulação —, seja sob a sistemática atualmente vigente para os descontos posteriores, subsiste o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença recorrida neste particular.

Também não merece prosperar a tese de inexistência de dano moral.

Os descontos indevidos incidentes sobre conta bancária utilizada pelo consumidor, especialmente quando destinada ao recebimento de verbas de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo esfera patrimonial sensível e gerando angústia e insegurança.

Assim, nego provimento ao recurso do banco.

II – Do recurso interposto pela parte autora

No tocante ao pleito de majoração do quantum indenizatório, entendo assistir razão ao apelante.

A indenização por dano moral deve observar dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo experimentado e desestimular o ofensor à repetição da conduta ilícita, sempre em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso dos autos, embora a sentença tenha reconhecido corretamente a ocorrência do dano moral, o montante fixado em R$ 3.000,00 revela-se aquém dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas envolvendo descontos indevidos por tarifas bancárias não contratadas.

Com efeito, esta Corte Estadual, em situações semelhantes, vem arbitrando a reparação em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que melhor se harmoniza com a extensão do dano, a capacidade econômica da instituição financeira e o caráter pedagógico da condenação, sem importar enriquecimento sem causa.

Por tais razões, impõe-se a majoração da verba indenizatória.

3.
Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. e DAR PROVIMENTO à apelação de MANOEL TENÓRIO FREITAS, para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026